Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714266-29.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAILZE AQUINO MENEZES, JULIA AQUINO MENEZES SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CICERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO D E C I S Ã O Após interposição do recurso inominado sobreveio a notícia a morte da requerida/recorrente. Diante disso, houve a regular intimação de JULIA AQUINO MENEZES SANTOS, identificada pelo requerente/recorrido como herdeira da recorrente, para se pronunciar sobre a habilitação nos autos, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 690 do CPC. Contudo, permaneceu inerte. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC e da jurisprudência do STJ, a ausência de regularização da sucessão processual impede o conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do STJ: (...) verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a lide em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, ausente manifestação dos eventuais herdeiros ou sucessores dos falecidos no prazo determinado, é inviável o prosseguimento do presente feito ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (...) (AgInt no AREsp n. 2.154.318/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.) Diante do exposto, não conheço do recurso inominado, nos termos do art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, do CPC. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Devolva-se os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito